Tribunal: TJDFT
Processo: 0712305-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712305-97.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DAVI DE SOUZA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA POLICIAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESTINAÇÃO DA DROGA À DIFUSÃO ILÍCITA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGISTROS DIFERENTES. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO NOVO CRIME DURANTE EXECUÇÃO DE PENA. REGIME PRISIONAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. DESCABIMENTO. PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL. QUANTUM DA MULTA. READEQUAÇÃO PROPORCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. TERCEIRA DE BOA-FÉ. VIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não se cogita sobre nulidade da busca pessoal e da vistoria veicular quando a atuação policial foi promovida em conformidade com o artigo 244, Código de Processo Penal, precedida de fortes indícios da prática de ilícito penal pelo passageiro do automóvel abordado. 2. Não vinga o pleito de absolvição do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), se a condenação está embasada na dinâmica delitiva da prisão em flagrante, nos depoimentos seguros dos policiais militares, na apreensão de relevante quantidade de drogas e no encontro de dinheiro em espécie em poder do réu, circunstâncias que evidenciam que os entorpecentes se destinavam à mercancia ilícita. 3. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto de condenação, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de convicção. 4. Correta a análise desfavorável dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e o reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda fase, quando estribadas em condenações distintas. 5. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do agente. 6. Sendo a pena superior a 4 (quatro) anos, o réu reincidente e portador de circunstâncias judiciais negativas, irretocável o estabelecimento do regime inicial fechado. 7. A sanção de multa está prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, consistindo em determinação legal de aplicação cogente, não podendo o juiz afastá-la sob risco de violação ao princípio da legalidade (art. 49, CP). 8. É de se reduzir a pena de multa, para guardar proporcionalidade com a sanção corporal. 9. A concessão da gratuidade de justiça, sobrestamento ou isenção dos encargos processuais são matérias afetas à competência do Juízo da Execução Penal. Súmula 26, TJDFT. 10. Comprovado que o veículo apreendido – que sequer estava na posse do réu da ação penal – pertence a terceira de boa-fé, que não tem envolvimento no crime, cabível a restituição do bem. 11. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Pedido de restituição de coisa apreendida conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 244 do CPP, pugnando por sua absolvição, ante o reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal; b) artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, sustentando que o simples porte da pouca quantidade da substância conhecida vulgarmente como maconha (79,88g) não enseja automaticamente a configuração de mercancia; c) artigo 59 do CP, pleiteando a revisão da pena diante da quantidade de droga apreendida, devendo ainda ser afastada a conduta social. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada afronta aos artigos 244 do CPP, 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 59 do CP, porquanto a análise das teses recursais (absolvição ante a ilegalidade da busca pessoal, não configuração da mercancia e revisão da dosimetria da pena), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030